Tribunal: TJDFT
Processo: 0728006-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728006-38.2022.8.07.0000 Agravante(s) Ferraz Administração e Consórcios Ltda. Agravado(s) José Roberto Buani; Viviani Amaral Buani Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ferraz Administração e Consórcios Ltda. contra decisão do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 132500863 do processo de referência) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada pelo ora agravante em desfavor de José Roberto Buani e Viviani Amaral Buani, processo n. 0741794-53.2021.8.07.0001, acolheu impugnação dos executados para revogar a ordem de penhora sobre o salário da executada Viviani Amaral Buani, fazendo-o, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Quanto à impugnação à penhora deferida sobre salário da executada VIVIANI AMARAL BUANI, é de se repisar o afirmado na decisão de id. 127432312, de que "a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial." No caso dos autos, os documentos acostados pela impugnante demonstram que a manutenção da penhora sobre percentual sobre seu salário comprometerá sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual a ordem deve ser revogada. Ante o exposto, acolho a impugnação à penhora de id. 127620321, para revogar a ordem de penhora sobre salário de id. 127432312. Indique, o exequente, bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão. Contra a decisão acima, o agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (Ids 132617459 e 134559222 do processo de referência). Inconformado, em razões recursais (Id 38570967), o agravante narra que o juízo de origem, por meio da decisão de Id 127432312, atendeu parcialmente seu pleito, deferindo a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos salariais da agravada Viviani. Diz que posteriormente, de forma equivocada, o julgador monocrático acolheu impugnação à penhora, com o que revogou a ordem de constrição sobre 15% (quinze por cento) da verba salarial recebida pela agravada. Aponta defeito de fundamentação na decisão recorrida, porquanto, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, devem ser apreciados todos os fundamentos deduzidos no processo, o que diz não ter ocorrido. Afirma não ter sido considerada a manifestação que aduziu ao Id 128770063 nem a declaração de imposto de renda da agravada de Id 126148771. Aponta tais elementos como demonstrativos da considerável capacidade financeira da agravada. Reclama contra a omissão que repercutiu na solução da controvérsia. Destaca os fundamentos da decisão que deferiu a penhora no patamar de 15%. Aduz ser a agravada servidora da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB), auferindo renda mensal superior a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), conforme declaração de imposto de renda colacionada ao Id 126148771. Sublinha tratar-se de quantia suficiente para adimplir as necessidades da agravada e pagar a dívida. Diz que os empréstimos consignados no patamar de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), não podem justificam o não pagamento da dívida ao fundamento de impenhorabilidade total das verbas salariais da agravada. Cita o art. 391 do CC, bem como o art. 797 e 805 do CPC, os quais garantiriam ao credor que a execução se dê, conquanto da forma menos gravosa ao devedor. Destaca o julgamento dos EREsp 1.582.475/MG do STJ, em que admitida exceção implícita (além das hipóteses legais expressas) para a penhora de parte dos vencimentos do devedor, asseguradas sua dignidade e subsistência. Colaciona julgados deste TJDFT para respaldar a tese de admissibilidade da penhora do salário para pagamento de dívida não alimentar, sublinhando ser inaceitável a total impenhorabilidade de vencimentos. Afirma ter a decisão recorrida se baseado em premissas não comprovadas. Reputa presentes os requisitos legais para concessão da antecipação da tutela recursal, notadamente em razão da possibilidade de vir a não receber seu crédito. Ao final, requer: a) seja acolhida, em sede de antecipação de tutela, a pretensão recursal pleiteada para rejeitar a impugnação à penhora de ID 1276203211 e, por conseguinte, manter o decisum que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos salariais da segunda agravada (ID 1274323121), sob pena de perecimento do direito da agravante quando da decisão final de mérito; b) a intimação dos agravados, por intermédio do patrono constituído nos autos, via DJe, para caso queiram, apresentar contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; c) seja o presente agravo de instrumento admitido, conhecido e provido para que, no mérito, seja confirmada a antecipação de tutela da pretensão recursal pleiteada e, por conseguinte, reformada a decisão agravada para rejeitar a impugnação à penhora de ID 1276203211 e manter o decisum que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos salariais da segunda agravada (ID 1274323121), sob pena de flagrante violação aos artigos 3o, 4o, 8o, 11, 489, § 1o, 789, 831, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil; aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV, LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal; ao recente entendimento do Egrégio TJDFT e do Colendo STJ sobre a matéria em tela. Preparo recolhido (Id 38570968). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito das alegações aduzidas no recurso, verifico a possibilidade de ser alcançada a remuneração da devedora executada para o pagamento do débito exigido quando não localizados bens penhoráveis suficientes para assegurar o adimplemento da obrigação. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados no processo de referência têm aptidão para forjar a pretendida antecipação da tutela recursal, porque reconheço a probabilidade do direito alegado, como adiante demonstrarei. A recorrente pretende obter a reforma da decisão que revogou a constrição do percentual do salário recebido pela executada. O pronunciamento judicial atacado, embora reconheça a possibilidade de mitigação do preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC, adotou equivocadamente a premissa de que os documentos acostados pela agravada demonstram que a manutenção da penhora sobre percentual sobre seu salário comprometerá sua subsistência e de sua família. Reconheceu, com base nessa assertiva, a impossibilidade de penhora sobre o salário percebido pela executada Viviani, revogando a penhora. Diz a legislação que: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de título executivo extrajudicial (contrato de alienação fiduciária) em que se pretende a execução da quantia de R$ 37.195,88 (trinta e sete mil cento e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos), acrescida de juros e correção monetária desde a data da última atualização (Id 126681198 do processo de referência). Realizada consulta ao sistema RenaJud (Id 126148767 e 126148772) foi encontrado apenas o veículo objeto da alienação fiduciária, não localizado e que fundamentou a conversão da busca e apreensão em execução, o que importa em dificuldades na alienação e apuração de eventual valor para quitar o débito. Na consulta realizada pelo SisbaJud tampouco se logrou êxito na localização de valores para satisfação da dívida, conforme se verifica do Id 126148766 do processo de referência. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse dos agravados pelo adimplemento de obrigação por eles livremente assumida ao figurarem como contratante e fiador em contrato. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pelo agravante, apenas presunção do próprio juízo de origem acerca da possibilidade de comprometimento da dignidade e sustento da devedora Viviani com o bloqueio dos valores por ela recebidos. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Confira-se: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo devedor. Destaco exercer a agravada Viviani Amaral Buani o cargo de analista de sistemas de saneamento da Caesb, com remuneração bruta de R$ 16.220,08 (dezesseis mil duzentos e vinte reais e oito centavos) e líquida de R$ 6.400,34 (seis mil e quatrocentos reais e trinta e quatro centavos), conforme se verifica pelo documento de Id 127620332, p. 1. Possui, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ela adotada no adimplemento da dívida assumida. Em paralelo, os extratos bancários de conta poupança do primeiro agravado, referentes apenas ao mês de março, abril e maio de 2022 (Id 127620325, p.1), as contas de luz e água colacionadas, esta última no valor de R$711,32 (Id 127620331, p.1), não se prestam, isoladamente, a comprovar a falta de capacidade financeira para o pagamento da dívida. Ao contrário, a atuação por meio de advogado particular, a conta de água no alto valor de R$711,32, e a residência em local de alto padrão desta cidade (SHIS QI 27 do Lago Sul), demonstram efetiva capacidade financeira de pagamento da dívida. É, assim, inegável que o comportamento indiferente dos agravados/executados malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por eles adotado. Veja-se: Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A obrigação líquida, certa e exigível materializada no título executivo extrajudicial que se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto os agravados aumentam seu acervo de bens sem causa idônea justificável, notadamente, quando desconsiderado pela decisão agravada que o feito executivo se originou de ação de busca e apreensão convertida em execução justamente por não se localizar o bem para pagamento do débito. A execução em curso tem, conforme visto, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para os agravados, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora devessem cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Ademais, no que se refere ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é, como reconhecido pelo juízo de origem, absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do c. STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que os agravados não pagaram as mensalidades de contrato de alienação fiduciária e consórcio por eles livremente firmados, e nenhuma iniciativa esboçam para pagar a dívida existente. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais dos agravados passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração da devedora. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade da agravada, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pela remuneração que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência da devedora com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto a devedora agravada inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelos devedores. Imperativo que a agravada sacrifique, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de alguns bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privada de parcela da remuneração que percebe como analista da Caesb, em torno de R$ 6.400,34 (seis mil e quatrocentos reais e trinta e quatro centavos) líquido. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa da devedora, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravado para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 15% (quinze por cento) sobre o salário mensalmente recebido pela devedora agravada, tal como disposto na decisão de id 127432312 do processo de origem e que assim consignou: (...) tem-se que a dívida tem origem em contrato de alienação fiduciária (id 109795241). A(s) executada(s) usufruiu(íram) do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu(ram) com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da(s) parte(s) executada(s) demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro em parte o pedido do exequente, determinando a penhora de 15% (quinze por cento) do salário líquido do(s) executado(s) VIVIANI AMARAL BUANI - CPF/CNPJ: 725.121.211-00, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$37.195,88). (grifos no original) Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido desde 2021 em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso da agravada com a execução de título extrajudicial em curso apenas a ela devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ela, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador da agravada até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência dele, preservando o mínimo existencial. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens dos devedores e diante da possibilidade de que a agravada continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir obrigação definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Enfim, reconheço presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, com fundamento na reconhecida possibilidade excepcional da penhora de parcela remuneratória não comprometedora da sobrevivência digna do agravado como devedor, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, o que faço determinando a penhora mensal de quantia referente a 15% (quinze por cento) da remuneração líquida, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social), percebida pela agravada/codevedora Viviani Amaral Buani, junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB). Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora